Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SINDICATO. PEDIDO DE ACESSO AOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL. COMPETÊNCIA DA TURMA CÍVEL. ART. 5o, XXXIIII, CF. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. ART. 23 DA LEI No 12.527/2012. NÃO ABSOLUTO. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. LEI No 13.709/2018. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a liberação imediata do acesso do Agravante ao processo SEI n. 00050-00008094/2020-31, e quaisquer outros que discutam a gestão compartilhada no âmbito do Sistema Prisional do Distrito Federal. 1.1. O agravante defende, em suma, seu direito fundamental de acesso à informação em face da Lei Federal n. 12.527/2012 - Lei de Acesso à Informação e do art. 3o da Lei Distrital no 4.669/2012.
2. Inicialmente, verifica-se que houve no caso conflito negativo de competência em que o Conselho Especial deste TJDFT reconheceu que a causa de pedir na ação originária refere-se à assunto de natureza eminentemente cível, tendo em vista que o sindicato Agravante objetiva acessar informações relacionadas à gestão prisional do Distrito Federal, o que se relaciona diretamente à matéria administrativa. 2.1. Portanto, embora a ação tramite perante a Vara de Execuções Penais do DF, tal fato não altera a natureza administrativa da matéria tratada nos autos, conforme decidido no conflito de competência.
3. A negativa de acesso da parte Agravante aos autos do processo administrativo SEI no 00050-00008094/2020-31 é necessária e razoável em face do sigilo necessário à informação pleiteada. 3.1. O art. 5o, XXXIIII da Constituição Federal assegura a qualquer pessoa, física ou jurídica, o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse, particular ou coletivo, que deverão ser prestadas no prazo estabelecido por lei. Contudo, tal dispositivo constitucional excepciona a garantia no caso de informações que sejam dotadas de sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 3.2. O Princípio da Publicidade, que deve reger a atuação do Estado perante seus administrados, não é absoluto. Nesse sentido, o artigo 23 da Lei Federal no 12.527/2012 (Lei de Acesso à Informação) estabelece a restrição das informações à sociedade no caso de dados relacionados às atividades de prevenção ou repressão de infrações
4. O direito de acesso às informações estatais (apesar de ser uma garantia constitucional que possibilita o controle social das atividades realizadas pela Administração Pública) possui exceções que permitem o necessário sigilo de informações específicas cuja divulgação ou acesso podem comprometer as atividades públicas relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. 4.1. A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018), embora voltada à proteção de dados pessoais, também regulamente a transferência de dados pessoais de pessoa jurídica, possibilitando a negativa de acesso.
5. No caso dos autos, o elemento essencial relacionado à controvérsia é a relação entre publicidade e segurança dos atos estatais ligados ao sistema carcerário distrital. 5.1. Na ponderação dos bens jurídicos em tela, deve-se considerar o interesse público que não compactua com a devassa dos registros administrativos quando pode comprometer a própria gestão administrativa ou a segurança do Estado e da coletividade, donde emergiram as ressalvas inseridas na própria Lei de Acesso à Informação e na LGPD. 5.2. Nesse sentido, julgados desse Tribunal de Justiça: “(...) 2. Conquanto a publicidade dos administrativos e o acesso à informação traduzam instrumentos inerentes ao estado democrático de direito, sua materialização deve ser ponderada com o interesse público, que não compactua com a devassa dos registros administrativos quando pode comprometer a própria gestão administrativa ou a segurança do estado, donde emergiram as ressalvas inseridas na Lei no 12.527/11, que legitimam restrições à publicidade volvidas a velar pelo não comprometimento dos objetivos estatais mediante publicização de atos desprovidos de interesse público ou sobre os quais devam sobejar restrição de acesso. (...)” (20130110070808APC, Relator: Teófilo Caetano, Revisor: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 24/6/2014).
6. Agravo de instrumento improvido.